Tribunal: TJBA
Processo: 8003467-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003467-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JOSELICE SOUZA LEMOS Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DOS CRITÉRIOS PARA ALCANÇAR O ÍNDICE DE REAJUSTE APLICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR SUA REGULARIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão a quo que deferiu a tutela de urgência para obstar o reajuste da mensalidade do plano de saúde da agravada, sob o argumento de abusividade. A agravada, gestante na 27ª semana, teve sua mensalidade majorada de R$ 368,19 para R$ 1.381,20, representando aumento de aproximadamente 275,13%. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender o reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo aplicado pela operadora com base em variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade. III. Razões de decidir 3. A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 608 do STJ, sendo imperioso reconhecer a vulnerabilidade do consumidor em contrato de adesão. 4. Embora planos coletivos não estejam sujeitos aos índices da ANS, devem observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e razoabilidade, sendo imprescindível que a operadora demonstre de forma clara os critérios utilizados para cálculo do percentual aplicado. 5. No caso em apreço o Plano de Saúde não informou os critérios utilizados para o cálculo do percentual aplicado e/ou a efetiva necessidade do incremento tarifário, limitando-se a alegações genéricas sobre variação de custos e aumento da sinistralidade. 6. A probabilidade do direito da agravada resta evidenciada pela abusividade do reajuste aplicado e ausência de demonstração dos critérios de cálculo. O perigo de dano decorre da possibilidade de interrupção do tratamento de saúde da gestante em razão da impossibilidade de arcar com mensalidade reajustada. 7. A tutela de urgência não acarreta risco de irreversibilidade para a operadora, garantindo continuidade da prestação do serviço e resguardando direito de receber diferença devida retroativamente caso comprovada legalidade do reajuste. 8. O prazo para cumprimento e valor da multa fixada atendem às peculiaridades da demandas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos nos arts. 139, IV, 297, 497 e 537 do CPC, possuindo caráter coercitivo adequado. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. ______ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV e 51, § 1º, II; CPC, arts. 139, IV, 297, 300, 497 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 15/5/2023; STJ, REsp: 2065976 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 23/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003467-59.2025.8.05.0000, sendo agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada JOSELICE SOUZA LEMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça